Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742076-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE ALCANTARA MELO AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE ALCANTARA MELO, presa preventivamente, com fundamento nos artigos 310, II; 312; e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0745082-72.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006. A prisão preventiva decorre da conversão de prisão em flagrante, realizada pela MM Juíza de Direito Núcleo de Audiências de Custódia, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, em audiência de custódia realizada em 28/11/2022. O Impetrante argumenta que há fragilidade na descrição da autoria do crime supostamente praticado, pois “não foram juntadas provas cabíveis de filmagens e depoimentos de traficância de drogas no local de moradia da Paciente, tampouco, o Laudo Definitivo da substância apreendida” (Num. 42118816 - Págs. 2/3). Acrescenta que, no relatório policial, “a Paciente é apontada (...) como tão somente ACOMPANHANTE da pessoa que conduzia o veículo- MAURILIO ARAUJO ARAGAO, não sendo conhecida em nenhum momento como traficante de drogas” (Num. 42118816 - Pág. 3). Conta que é bisneta de uma senhora doente de 73 anos de idade, que precisa de cuidados relacionados à administração de medicamentos, idas ao banheiro e alimentação, bem como a provisão de recursos financeiros, e que a bisavó em questão depende da Paciente para todas essas atividades. Junta receituário médico relativo ao quadro de saúde da idosa. Diz que “também passou por um trauma muito grande e bem recente, com a perda de um bebê que ficou 13 meses em UTI, de forma vegetativa, conforme consta nos autos da ação de perdas e danos de n. 0706338-88.2021.8.07.0018” (Num. 42118816 - Pág. 3). Invoca os arts. 318, III; e 318-A do Código de Processo Penal. Afirma que está correndo risco de perder o seu emprego. Destaca que “é ré primária, tem bons antecedentes e nunca teve qualquer envolvimento com atividades criminosas, além de possuir residência fixa” (Num. 42118816 - Pág. 4). Alega que há urgência na revogação ou modificação da medida cautelar em razão do quadro de saúde da sua bisavó. Pede a “concessão de medida liminar com vistas à imediata revogação da ordem judicial que determinou a prisão preventiva, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão”; e, ao final, “a concessão definitiva da ordem do writ com base no (art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal)” (Num. 42118816 - Págs. 5/6). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante da ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pela Juíza diante da presença dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. Como bem observado pela Magistrada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre da constatação de que, ao que tudo indica, o comércio de entorpecentes é realizado de forma corriqueira/habitual pela Paciente. Com efeito, foram encontrados em poder da Paciente uma unidade com 4.000 ml da substância conhecida como loló; 9 recipientes plásticos supostamente destinados à armazenamento do produto; uma unidade de 230ml também de loló; e 30,34g de cocaína (Num. 143723619 do Feito originário). Soma-se a isso o fato de que, perante a autoridade policial, a Paciente disse que “revende o produto em garrafas de 500ml por R$ 60,00” (Num. 143723610 - Pág. 5 do Feito originário). Assim, estão presentes os requisitos do arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo, em juízo perfunctório próprio desta sede, necessária a manutenção da medida. Evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Acrescente-se a isso o fato de que, diferentemente do que defende a Impetrante, não está configurada a hipótese prevista nos arts. 318, III; e 318-A do CPP, pois ela não é “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (inciso III do art. 318 do CPP). Não chegou a ser comprovado – e nem mesmo afirmado – que a sua bisavó é pessoa com deficiência. De todo modo, não há demonstração ou mesmo indício de que a bisavó dependa da Impetrante de qualquer modo. Foi juntada apenas uma receita médica com prescrição de remédios para a idosa, o que é insuficiente para comprovar a dependência física e financeira. Acresce-se a isso o fato de que, perante a autoridade policial, a Paciente informou que reside com seus pais e que todos os membros de sua família trabalham (Num. 143723610 - Pág. 5 do Feito originário). Ora, se a Paciente e sua bisavó residem juntas e se ela reside com os pais, resta em casa quem cuide da idosa; além disso, se todos os familiares trabalham, não há elementos para crer que a ausência da bisneta abalará a subsistência da bisavó. Por fim, saliento que a alegação de primariedade da Acusada não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ora, as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelo Paciente, já que as restrições possíveis não inviabilizariam que uma pessoa que foi presa ao traficar drogas continuasse traficando, em especial se se considerar que parte do material entorpecente foi encontrado precisamente na casa da Paciente. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas insuficientes e, portanto, inadequadas para tal finalidade, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Por todo o exposto, a Paciente não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na audiência de custódia, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista